Tribunal: TJDFT
Processo: 0703353-41.2019.8.07.0011
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXTRAVIO DO PRODUTO. ENTREGA A TERCEIRO. DANO MORAL. CONFIGURADO. DIREITO DA PERSONALIDADE VIOLADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Em sede doutrinária, há três posições sobre o conceito de dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.

2. No caso, ao deixar seu celular para que o réu avaliasse possível defeito, a apelante acreditou que o prestador de serviços agiria com cuidado e zelo na guarda e vigilância do bem a ele confiado.

3, O comportamento negligente do réu de entregar o bem a terceiro, sem autorização, configura falha na prestação do serviço, uma vez que possuía o dever de cuidar dos pertences dos seus clientes (consumidores).

4. Atualmente, o celular é muito mais do que um dispositivo para comunicação: cuida-se de verdadeiro banco de dados com inúmeras informações pessoais, algumas sensíveis. Portanto, é necessário que o fornecedor tenha todo cuidado quando recebe o aparelho para realizar serviços de orçamento e reparo.

5. Ademais, todas as vezes que a autora realizou contato com a loja, buscou soluções amistosas para o problema, com o intuito de não prejudicar a funcionária que realizou a entrega do bem a terceiro. Contudo, mesmo com toda cordialidade e paciência com a situação, a consumidora ainda foi acusada pelo prestador de serviço de agir de má-fé.

6. Todo esse contexto fático indica ofensa ao direito à integridade psíquica, ou seja, afetação do estado anímico (sentimento de revolta e indignação). A consumidora teve sua legítima expectativa frustrada, pois se viu privada de usufruir do seu celular, com provável perda de dados pessoais, com risco de acesso ilícito por terceiros.

7. Na hipótese, é razoável a fixação do dano moral em R$ 1.500,00, considerando as circunstâncias do caso concreto, o grau de reprovabilidade da conduta do réu e a extensão dos danos suportados pelo autor. Tal quantia não é excessiva a ponto de caracterizar enriquecimento exagerado da vítima.

8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.